Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726873-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: CANDIDA ROMEIRO DA SILVEIRA D E S P A C H O Não configurada a hipótese do art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Arquibaldo Carneiro, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator